Tribunal: TJBA
Processo: 8071141-51.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071141-51.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN

APELADO: CONDOMINIO EDF. VIVALDI

Advogado(s)
:
CAMILA MARCIA DO NASCIMENTO RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. RESCISÃO MOTIVADA. FALHA TÉCNICA COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE DE MULTA RESCISÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL A CONDOMÍNIO EDIFÍCIO. HONRA OBJETIVA ATINGIDA. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO BANCÁRIO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos de condomínio autor, declarando a inexistência de débito referente a multa por rescisão antecipada e condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A controvérsia reside na caracterização da justa causa para a rescisão contratual e na possibilidade de condomínio edilício sofrer dano extrapatrimonial decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber: (i) se a relação entre condomínio e prestadora de serviços de manutenção de elevadores é regida pelo Código de Defesa do Consumidor; (ii) se houve falha na prestação do serviço suficiente para motivar a rescisão sem ônus; e (iii) se a negativação indevida gera dano moral indenizável ao condomínio por ofensa à sua honra objetiva.

III. Razões de decidir

O condomínio edilício qualifica-se como consumidor por ser o destinatário final fático e econômico dos serviços de manutenção, apresentando vulnerabilidade técnica frente à fabricante (Teoria Finalista Mitigada).

O conjunto probatório, composto por laudo técnico e reclamações administrativas, demonstra falhas estruturais graves e ineficiência técnica, o que autoriza a rescisão imediata com base na cláusula 10.1.1 do contrato, afastando a incidência da multa de 50% por quebra imotivada (exceção do contrato não cumprido).

Embora ente despersonalizado, o condomínio goza de honra objetiva (nome, crédito e reputação). A negativação indevida que resulta em bloqueio de crédito bancário para obras necessárias configura lesão à imagem institucional e ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando reparação moral nos termos da Súmula 227 do STJ.

O montante de R$ 10.000,00 revela-se adequado à gravidade do fato e ao porte econômico da apelante, guardando conformidade com os precedentes desta Corte em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 15% sobre a condenação (Art. 85, § 11, do CPC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8071141-51.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. e como apelado CONDOMINIO EDF. VIVALDI.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3